Tribunal: TJMT
Processo: 1030633-91.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030633-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADALGIZIO DA ROCHA ARAUJO - CPF: 015.269.188-03 (AGRAVANTE), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1030633-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADALGIZIO DA ROCHA ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – NÃO SATISFAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ARTIGO 117, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR A RECLUSOS EM REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Incabível a concessão de prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado. Excepcionalmente, poderá ser concedido o benefício, quando a unidade penitenciária não possuí o suporte necessário para o tratamento de reeducando com problemas graves de saúde, que necessitam de tratamento especial com profissionais especializados no assunto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1030633-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADALGIZIO DA ROCHA ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ADALGIZIO DA ROCHA ARAUJO
, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao agravante (id. 196352654 – Págs. 1/2).

Inconformada, a defesa sustenta que
“o Agravante é pessoa idosa com 76 anos de idade, o mesmo, é portador de várias doenças, como: hipertensão, diabete, ausência de massas e calcificações no joelho, aumento das dimensões do corpo vertebral L4, associada a esclerose óssea, alterações degenerativas das interapofisárias em L4-L5 e L5-S1, e outros, conforme comprova relatório radiológico acostada no prontuário médico na movimentação 205.1 e Ressonância Magnética em anexo.”

Argumenta que
“O artigo 318, II do Código de Processo Penal possibilita a concessão de prisão domiciliar (prisão humanitária) desde que o agente esteja extremamente debilitado em razão de doença grave.”

Por fim, pleiteia que
“Seja reformada a decisão aqui hostilizada, para o efeito de conceder-se ao Agravante a prisão domiciliar, ante seu deplorável estado físico, considerada, para tanto, a gravidade do seu estado de saúde, comprovada através dos exames anexados nos autos.”
(
Sic
do id. 196352651– Págs. 1/15).

Apresentadas as contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 196352682 – Págs. 105/108).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 202988193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1030633-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADALGIZIO DA ROCHA ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao agravante, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros; no caso em tela, o estado de saúde do penitente.

Não obstante, o laudo médico apresentado à mov. 205.2 aponta que o apenado é portador de diabetes mellitus tipo 2 compensada e realiza acompanhamento intramuros; o documento aponta, ainda, que o apenaedo se encontra em fase de investigação de eventual patologia ortopédica.

Ao final, o informe médico indica que o recuperando possui bom estado de saúde.

Assim, em que pese a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção do apenado no cárcere, o relatório médico oficial apresentado não indica tal condição.

Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão do benefício em tela, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem com exatidão a existência de doença grave, tampouco a impossibilidade de tratamento/acompanhamento intramuros.

Com essas considerações,
DEIXO DE ACOLHER
o pedido de prisão domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP.”
(
Sic
do id. 196352654 – Págs. 1/2).

A defesa argumenta que a prisão humanitária deve ser concedida ao Agravante máxime o alto risco de saúde; a impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional e, como já afirmado alhures, necessária para preservar a integridade física e moral do Agravante, em respeito à dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CF).

Extrai-se do processo executivo de pena n. 0000444-37.2018.8.24.0235, que o agravante possui a seguinte condenação:

(i)

Processo n. 0001216-68.2016.8.24.0235 – condenado à pena de 21 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), § 2º-A, I, do Código Penal, c/c art. 5º, I, II e III da Lei n. 11.340/2006 e art. 61, II, "h", do Código Penal, e no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, em concurso material de infrações (art. 69 do CP).

Analisando detidamente os autos, tenho que o presente recurso de agravo em execução não comporta provimento, eis que o agravante não faz jus ao benefício de cumprimento da pena em residência particular.

Vejamos.

O artigo 318 do CPP dispõe que:

“Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

O artigo 117 da LEP dispõe que:

“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

Apesar desse dispositivo prever que deverá ser concedida a prisão domiciliar apenas aos condenados do regime aberto, essa regra foi flexibilizada pelos Tribunais Superiores, que permitem a concessão da prisão domiciliar aos condenados do regime fechado e semiaberto, quando devidamente comprovado que eles estão extremamente debilitados por doença grave e que essa doença não pode ser tratando no estabelecimento prisional.

Nesse sentido, vejamos jurisprudência do STJ:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CUSTÓDIA PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. RÉU DEBILITADO EM FACE DE DOENÇA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 2. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional. 3. Os esclarecimentos supervenientes à decisão que deferiu a liminar permitem concluir que: a) o acusado está atualmente privado de sua liberdade - em estabelecimento prisional apontado pelo Juízo da execução como local capaz de lhe oferecer tratamento adequado - , em decorrência de ordem de prisão preventiva exarada em outra ação penal; b) não há notícias do agravamento de seu quadro de saúde; c) o Juízo da execução informa que, apesar de tal estabelecimento ser destinado a presos provisórios, é possível manter o acusado naquele local depois de eventual trânsito em julgado de sua condenação. 4. Com base nessas premissas, não se identifica, na hipótese, agravado estado de saúde do réu e ineficiência e inadequação do tratamento de saúde prestado no sistema prisional. 5. Ordem denegada. Liminar cassada."
(HC 446.297/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018).

No caso, apesar de o agravante ter alegado estar acometido de diversos problemas de saúde, tais como, hipertensão, diabete, ausência de massas e calcificações no joelho, aumento das dimensões do corpo vertebral L4, associada a esclerose óssea, alterações degenerativas das interapofisárias em L4-L5 e L5-S1, e outros, o juízo
a quo
determinou a submissão do recuperando à avaliação médica intramuros, que concluiu que o agravante possui bom estado de saúde e o acompanhamento intramuros está suprindo todas as necessidades para o tratamento das enfermidades apresentadas.

Confira-se:

“Em atenção aos autos 0000444-37.2018.8.24.0235, oriundo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, acerca da solicitação de atendimento médico para o recuperando em epígrafe, segue resposta aos questionamentos abaixo:

1.

Não. Tem Diabetes Mellitus tipo 2 compensada.

2.

Paciente encontra-se em investigação de patologia ortopédica.

3.

Já está em acompanhamento intramuros.

4.

Bom estado geral de saúde.”
(
Sic
do id. 196352676 – Pág. 24).

Desse modo, agiu com acerto o juízo
a quo
, pois as condições de saúde do agravante, verificadas no laudo médico, ainda que confirmem o quadro clínico narrado pelo patrono, indicam que o recuperando recebe atendimento médico, inclusive, quando foi necessário, se deslocou da unidade prisional para ser atendido, caso que não demonstrou situação excepcional que justificasse o deferimento da prisão domiciliar.

Assim, não sendo demonstrados os requisitos do art. 117 da LEP, bem como circunstâncias que autorize a concessão da benesse, se torna inviável o deferimento da prisão domiciliar.

A propósito, trago recente julgado de minha relatoria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – NÃO SATISFAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ARTIGO 117, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR A RECLUSOS EM REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos exatos termos do artigo 117, da LEP, se afigura incabível a concessão de prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado, sendo seu deferimento medida excepcional a ser concedida mediante condições.

Ainda que assim não se interpretasse, é de se ver que o deferimento da prisão domiciliar exige, além da prova da doença extremamente grave, a demonstração de que o réu não possa receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontre, hipótese não vislumbrada no caso concreto.
(N.U 1012917-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do agravo interposto e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024